Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FORMA TENTADA. IMPROCEDENTE. COMPROVADA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR ANTECEDENTES AVALIADO NEGATIVAMENTE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PENA-BASE MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de furto consumado, porquanto houve a inversão da posse dos bens subtraídos pelo réu quando ele colocou a res furtiva no interior de sua bolsa e se retirou do estabelecimento comercial sem passar pelos caixas e sem efetuar o pagamento dos objetos, ainda que, logo em seguida, tenha sido abordado por seguranças no estacionamento da loja.

2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.